Tribunal: TJDFT
Processo: 0750609-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. INDEFERIMENTO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indicasse bens à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível compelir o executado a indicar bens à penhora nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 774, inciso V, do CPC, exige, para sua aplicação, indícios concretos de que o devedor possui bens conhecidos e sonega informações essenciais. No caso, inexistem provas de ocultação ou má-fé por parte do executado.
4. Assim, ante a ausência de exaurimento das diligências pelo exequente, resta inviabilizada a transferência do ônus da localização de bens ao executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O artigo 774, inciso V, do CPC exige indícios concretos de má-fé ou ocultação de bens para que se determine a intimação do devedor para indicação de bens à penhora; 2. A transferência do ônus de localização de bens, do credor para o devedor, pressupõe o exaurimento das diligências pelo exequente e a inexistência de má-fé comprovada”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 774, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0749820-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p.28/02/2025; AI 0744255-93.2024.8.07.0000, Rel. Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, p. 20/02/2025.